Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-60.2025.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001125-60.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEIDIANE CARINA SCHEIDT - CPF: 048.418.131-95 (APELANTE), FELIPE WEBER DE SOUSA - CPF: 051.376.411-97 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 057.235.321-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

LEIDIANE CARINA SCHEIDT

APELADO(S):

ANTONIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA

EMENTA. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES E ESTÉTICOS.
NOVOS
GAS
T
OS. INOVAÇÃO RECURSAL.
MAJORAÇÃO DO DANO ESTÉTICO.
CONHECIDO EM PARTE.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por autora que pleiteia a majoração das indenizações fixadas a título de danos morais, danos estéticos e materiais emergentes, em razão de lesões graves sofridas em tentativa de homicídio praticada pelo requerido. Sentença que reconheceu
a
revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu a indenizações por danos materiais emergentes, danos morais e danos estéticos, e julgando improcedente o pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência dos valores fixados a título de indenização por danos estéticos e materiais emergentes, diante da gravidade das lesões e sequelas permanentes decorrentes do ato ilícito praticado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviabilidade de conhecimento d
o
pedido recursal inovador quanto a despesas médicas não postuladas na petição inicial, por configurar inovação vedada em sede de apelação (jurisprudência do STJ
-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020 /0019391-4
e
AgInt
no
AREsp
: 1690744 SC 2020/0087184-2
).

4. Ausência de comprovação documental suficiente para majoração do valor dos danos materiais emergentes além do já reconhecido na sentença.

5. Cabível a majoração da indenização por danos estéticos ante a comprovação de cicatrizes permanentes e visíveis em região do corpo exposta, associadas a comprometimento funcional da perna atingida, o que justifica reparação ampliada por impacto psicológico e funcional duradouro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos estéticos para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento
: “A indenização por danos estéticos decorrentes de tentativa de homicídio deve considerar a extensão e a permanência das lesões visíveis, bem como o impacto funcional e psicológico na vítima, sendo cabível sua majoração quando insuficiente à reparação integral.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 186, 927, 402; Código de Processo Civil,
arts
. 344, 355, 487, 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 15/12/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1690744/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22/02/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1963583/SP, j. 13/06/2022; TJ-MG, AC 06883239520158130024, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 29/08/2023; TJ-SP, AC 1004335-85.2020.8.26.0344, Rel. Des. Lino Machado, j. 16/03/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por LEIDIANE CARINA SCHEIDT, contra sentença (ID. 316868876 – Autos de Origem no 1001125-60.2025.8.11.0023), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e estéticos c/c danos morais, nos autos da Ação de Reparação de Danos, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C DANOS MORAIS proposta por LEIDIANE CARINA SCHEIDT em desfavor de ANTONIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA.

Narra a inicial em síntese que em 01.08.2020 a autora sofreu
um tentativa
de homicídio por parte do requerido, resultando em lesões graves. Assim, requer a condenação do requerido para
indeniza-la
por (i) danos materiais emergentes no valor de R$ 63.213,06 (sessenta e três mil, duzentos e treze reais e seis centavos); (
ii
) danos materiais por lucros cessantes no valor de R$ 86.472,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais); (
iii
) dano estético estipulada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); d) dano moral estipulada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Foi deferido o benefício de justiça gratuita à autora (Id. 195989149).

Citação do requerido devidamente cumprida, conforme certidão de Id. 198549638.

Decorreu o prazo legal sem manifestação do requerido, conforme certidão de Id. 201358644.

Intimada a autora para manifestar-se sobre a ausência de contestação, requereu a decretação da revelia do requerido e o julgamento antecipado da lide (Id. 201443898).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 Da revelia

Em análise dos autos, constata-se que o requerido, apesar de devidamente intimado, não apresentou contestação no prazo legal, conforme demonstrado pelas certidões acostadas nos autos. Tal circunstância atrai a incidência dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Todavia, a presunção de veracidade resultante da revelia é de natureza relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário constante dos autos. Ademais, cumpre ressaltar que a referida presunção
limita-se
aos fatos alegados pelo autor, não alcançando as consequências jurídicas decorrentes desses fatos, as quais permanecem sujeitas à valoração judicial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO - ATRASO ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - REVELIA - EFEITOS - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA.
Os efeitos da revelia não se operam irrestritamente. A presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não é incondicional, porque devem ser sopesados os fatos, as circunstâncias e os demais elementos trazidos aos autos para que se possa concluir pela procedência ou não do pedido
. É improcedente o pedido se a parte autora não se desincumbe do ônus de provar, não demonstrando fato constitutivo do seu direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10702110313559002 Uberlândia, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020)
destaquei.

Portanto, a presunção de veracidade decorrente da revelia não se aplica, de forma automática, aos pedidos de indenização por danos morais, danos estéticos e lucros cessantes, os quais demandam a comprovação do prejuízo experimentado e sua adequada quantificação, aspectos que serão objeto de análise específica no bojo desta fundamentação.

Diante do exposto,
DECRETO

a
revelia do requerido, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, passando à análise do mérito da demanda.

II.2. Do julgamento antecipado do mérito

Verifico que a causa comportando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, uma vez que, além da revelia do requerido, as questões de mérito são predominantemente de direito, e a prova documental constante dos autos é suficiente para a solução da lide.

III. Do mérito

III.1 Da Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil, no ordenamento jurídico pátrio, encontra-se disciplinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que consagram a teoria subjetiva da responsabilidade civil, segundo a qual aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.

Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva exige-se a presença concomitante de quatro elementos essenciais: a) conduta humana culposa (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito); b) dano; c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso em apreço, a materialidade da conduta ilícita perpetrada pelo requerido encontra-se cabalmente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência no 2020.179463 (ID 192557289) e o Inquérito Policial no 944-2020-234271 (ID 192562191 e 192562192), os quais evidenciam que, no dia 01 de agosto de 2020, o requerido, utilizando-se de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra o veículo em que se encontrava a parte autora, atingindo-a na perna direita.

Extrai-se do inquérito policial que tanto a autora quanto seu ex-companheiro
Adhmar

Brizzi
reconheceram o requerido como autor dos disparos, inclusive mediante reconhecimento fotográfico formal. Além disso, testemunhas confirmaram a dinâmica dos fatos, restando evidenciado que o requerido, após um desentendimento anterior, perseguiu o veículo em que estavam as vítimas e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Ademais, a ocorrência do dano físico à parte autora encontra-se sobejamente comprovada pelos documentos médicos acostados aos autos, notadamente os laudos médicos, prontuários hospitalares e documentação relativa aos procedimentos cirúrgicos realizados, que demonstram a gravidade das lesões sofridas pela autora e as sequelas permanentes daí decorrentes.

Quanto ao nexo causal, este resta incontroverso, haja vista que a lesão sofrida pela parte autora foi direta e imediatamente causada pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo requerido, conforme comprova a documentação médica e o inquérito policial. Ademais, verifica-se a presença inequívoca do dolo na conduta do requerido, que, de forma deliberada e voluntária, efetuou disparos de arma de fogo contra o veículo em que se encontrava a parte autora, assumindo o risco de produzir o resultado lesivo.

Portanto, presentes todos os elementos configuradores da responsabilidade civil subjetiva, exsurge para o requerido o dever de indenizar os danos suportados pela
parte autora, em seus múltiplos aspectos: materiais (danos emergentes e lucros cessantes), estéticos e morais.

III.2 Dos danos materiais emergentes

Os danos emergentes representam a efetiva e imediata diminuição do patrimônio da vítima em razão do evento danoso, consubstanciando-se nos dispêndios necessários à reparação ou mitigação do dano sofrido.

No caso em análise, a parte autora pleiteia o ressarcimento das despesas médico-hospitalares, cirúrgicas, medicamentosas e fisioterapêuticas decorrentes do tratamento das lesões causadas pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo requerido.

No tocante ao documento identificado sob o Id. 192562238, observa-se tratar-se de mero orçamento com estimativa de custos para procedimento cirúrgico, o que, isoladamente, não configura prova hábil à comprovação do efetivo prejuízo material, exigindo, por conseguinte, cotejo com as demais provas documentais constantes dos autos.

Á propósito:

DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos
arts
. 186 e 927 do Código
Civil .
A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

(TRT-23 - ROT: 00003730520165230002 MT, Relator.: AGUIMAR MARTINS PEIXOTO, 2a Turma, Data de Publicação: 31/03/2022)

Examinando-se a documentação acostada aos autos, constata-se que a parte autora comprovou de forma inequívoca a realização de despesas no valor total de R$ 41.153,87 (quarenta e um mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), conforme demonstram os documentos identificados sob os Ids. 192563045, 192563046, 192563048, 192563055, 192563056, 192563057, 192563058, 192563059, 192563060, 192563061, 192563063 e 192563064, referentes a procedimentos cirúrgicos, internações hospitalares, exames diagnósticos, consultas médicas, anestesia, aquisição de medicamentos e outros itens imprescindíveis ao tratamento das lesões sofridas.

No caso em tela, a parte autora logrou êxito em comprovar documentalmente as despesas realizadas, apresentando notas fiscais, recibos e outros documentos idôneos que atestam os valores despendidos em seu tratamento médico.

Portanto, impõe-se a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes no valor de R$ 41.153,87(quarenta e um mil e cento e cinquenta e três reais e oitenta e sente centavos).

III.3 Dos lucros cessantes

Os lucros cessantes, modalidade de dano material, representam aquilo que a vítima razoavelmente deixou de ganhar em decorrência do evento danoso, nos termos do artigo 402 do Código Civil, que estabelece: "Salvo as exceções expressamente
previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

No caso em análise, a autora sustenta que, antes do evento danoso, auferia mensalmente cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) com a venda da produção rural, na condição de agricultora. Após o acidente, em razão das sequelas que a incapacitaram para o labor rural, passou a receber apenas o benefício previdenciário de auxílio-doença no valor de um
salário mínimo
, os quais foram cessados em 30/08/2021 (benefício no 6326362800) e 18/07/2022 (benefício no 6381099767), conforme documentação de ID 192557286. Postula, portanto, a condenação do requerido ao pagamento de R$ 86.472,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais), a título de lucros cessantes, quantia que corresponderia à diferença entre sua renda anterior e o valor do benefício recebido, no período compreendido entre 01/08/2020 e abril de 2025.

Contudo, da análise do conjunto probatório, constata-se que a parte autora não logrou demonstrar, por meio de documentação idônea, a renda efetivamente auferida antes do evento lesivo, tampouco os prejuízos patrimoniais concretos decorrentes da alegada perda de capacidade laborativa. A mera alegação de percepção de renda não se revela suficiente à caracterização do lucro cessante, sendo imprescindível a apresentação de elementos objetivos que evidenciem a existência e o montante do ganho frustrado.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual assenta que:

Ação de cobrança
c.c
. indenização por danos morais e lucros cessantes – Procedência em parte declarada em primeiro grau – Manutenção.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos
. Recursos desprovidos.

(TJ-SP - AC: 10043358520208260344 SP 1004335-85.2020.8 .26.0344, Relator.: Lino Machado, Data de Julgamento: 16/03/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)
destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reitera a necessidade de prova concreta dos lucros cessantes, afastando qualquer presunção:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)
destaquei.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também corrobora tal diretriz, ao decidir que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - ÔNUS DA PROVA.
Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta
(REsp 1655090/MA). Cabe ao postulante o dever de comprovar, por meio de prova fidedigna, a perda de ganho esperado, na expectativa de lucro (
art
. 371, inc. I, do CPC). Não demonstrada expectativa de lucro, medida de rigor o improvimento do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10344150001669001 Iturama, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)
destaquei.

Assim, à luz do princípio da reparação integral e da necessária prova do dano alegado, conclui-se que, na hipótese dos autos, não restaram satisfeitos os requisitos legais e probatórios para o deferimento da indenização por lucros cessantes, razão pela qual tal pleito deve ser julgado improcedente.

III.4 Dos danos estéticos

Inicialmente, cumpre esclarecer que o dano estético configura modalidade autônoma de reparação extrapatrimonial, podendo ser cumulado com o dano moral, desde que haja fundamentação específica e individualizada que justifique cada uma das condenações, sob pena de incorrer-se em bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

Tereza Ancona Lopes, define o dano estético como
qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um afeamento e lhe causa constrangimentos e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral.
(2021, p.57)

No caso em análise,
restou demonstrado
que a parte autora sofreu danos estéticos decorrentes das lesões causadas pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo requerido, conforme comprovam as fotografias acostadas aos autos (Ids. 192562233, 192562234 e 192562235), que evidenciam cicatrizes visíveis, extensas e permanentes em sua perna direita.

Além das cicatrizes, a autora alega sequelas funcionais visíveis, como a discrepância no comprimento dos membros inferiores (perna direita mais curta que a esquerda) e limitação dos movimentos do pé.

Observa-se ainda que as cicatrizes sofridas pela autora visíveis, permanentes e localizadas em região do corpo que costuma ficar exposta, especialmente em mulheres que utilizam roupas como saias, vestidos e shorts, causando-lhe evidente constrangimento e impacto negativo em sua autoestima.

Assim, para quantificação da indenização, impõe-se considerar a comprovação do dano, sua extensão, o impacto funcional e social na vida da vítima, bem como a situação econômica das partes envolvidas. A mensuração do valor indenizatório
deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a oneração excessiva da parte responsável.

Esse entendimento é amparado pela jurisprudência, conforme se extrai do seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO ESTÉTICO - ABRANGÊNCIA DE TODOS OS DANOS FÍSICOS CAUSADOS AO CORPO - VALORAÇÃO DO DANO ESTÉTICO - CRITÉRIOS. 1 - O dano estético engloba tanto as deformidades físicas consistentes em aleijão, como por exemplo amputações de membros, bem como aquelas decorrentes de cicatrizes profundas e extensas. 2 - Na valoração do dano estético, assim como ocorre com a indenização por danos morais, inexistentes critérios legais aptos a norteá-la,
a fixação do montante devido deve levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
3 - Para a constatação e valoração do dano estético, não se pode mensurar apenas a aparência corporal externa, sendo necessário também levar em conta a redução funcional do corpo da vítima. (TJ-MG - AC: 06883239520158130024, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/08/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2023)
destaquei.

Diante do conjunto probatório e da extensão dos danos apresentados, mostra-se razoável e proporcional a fixação da indenização por danos estéticos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia
esta
apta a atender ao duplo caráter da reparação civil, compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico em relação ao ofensor.

III.5 Dos danos morais

O dano moral configura-se pela lesão a direito da personalidade ou interesse extrapatrimonial juridicamente tutelado, decorrente de fato lesivo que repercute no âmbito subjetivo da vítima, atingindo seus aspectos psíquicos, afetivos, emocionais ou reputacionais.

Conforme leciona Maria Helena Diniz, o dano moral vem a ser a lesão de interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica (CC, art. 52; Súmula 227 do STJ), provocada pelo fato lesivo. [...], o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. [...] os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão do dano moral, embora não peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas tão somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as consequências da lesão jurídica por eles sofrida (2007)
.

No presente caso, a autora fundamenta sua pretensão indenizatória alegando que, além das marcas físicas resultantes do evento danoso,
vivencia
desde então sentimentos permanentes de medo, angústia e sofrimento psíquico, os quais vêm comprometendo de forma substancial sua estabilidade emocional, impedindo-lhe
de retomar sua rotina habitual e afetando negativamente suas relações pessoais, sociais e profissionais.

Tais circunstâncias evidenciam que o sofrimento suportado transcende o mero dissabor cotidiano, configurando abalo moral grave e concreto, passível de reparação pecuniária, consoante reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial. O Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, tem reconhecido a configuração do dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido a partir da gravidade do fato, especialmente quando envolvida violência física. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DANO MATERIAL DEVIDO. TRATAMENTO DE SAÚDE. DANO MORAL IN RES IPSA. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE MINISTERIAL. I -
Restou provado nos autos que o apelado foi vítima de disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante, que causou danos à sua saúde. II - De acordo com o art. 949 do Código Civil, nos casos de lesão à saúde, o ofensor deverá indenizar a vítima das despesas pelo tratamento de saúde.
III - A sentença condenou ao pagamento apenas das despesas comprovadas pela vítima do disparo de arma de fogo, não merecendo reforma. III -
Segundo entendimento do STJ, não há necessidade de prova dos danos causados
a
vítima de disparo de arma de fogo, eis que a vítima permaneceu diversos dias no hospital e foi submetida a cirurgia
. IV - O valor do dano moral arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é razoável e proporcional. V - Apelo improvido, sem interesse ministerial. (TJ-MA - AC: 00011197320138100070 MA 0116922019, Relator.: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, Data de Julgamento: 09/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2019 00:00:00)
destaquei.

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso assentou que:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC, e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3.
São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente
de trânsito
que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito
. Quantum reduzido. (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento:
18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)
destaquei.

A quantificação da indenização por dano moral deve observar, portanto, os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade e a extensão do dano, as circunstâncias fáticas, as condições econômicas das partes, bem como a finalidade compensatória à vítima e punitivo-pedagógica ao ofensor.

No caso em apreço, considerando a extrema gravidade do ilícito praticado pelo requerido, a permanência das sequelas físicas e emocionais na autora, sua condição social, idade e a intensidade do sofrimento demonstrado nos autos, reputo adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme pleiteado na exordial, valor este que atende aos critérios jurisprudenciais vigentes e cumpre a dupla função da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil
JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR
o requerido ANTONIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS EMERGENTES no valor de R$ 41.153,87(quarenta e um mil e cento e cinquenta e três reais e oitenta e sente centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo desembolso de cada despesa (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (01/08/2020), nos termos da Súmula 54 do STJ;

b)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de lucros cessantes;

c)

CONDENAR
o requerido ANTONIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA ao pagamento de indenização por DANOS ESTÉTICOS no valor de R$ 10. 000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (01/08/2020), nos termos da Súmula 54 do STJ;

d)

CONDENAR
o requerido ANTONIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (01/08/2020), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil

Cumprida voluntariamente a obrigação, expeça-se alvará.

No caso de oposição de embargos de declaração, independentemente de possível efeito infringente, intime-se a parte embargada, para contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Caso haja interposição de recurso de apelação, como não há mais juízo de admissibilidade neste grau de jurisdição (art. 1.010, § 3o, CPC), intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.010, § 1o, CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, após certificação pelo cartório, ou juntadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

Destarte, certificado o trânsito em julgado, e não sendo instaurada a fase de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos mediante as baixas necessárias e as cautelas devidas.
”

Em suas razões de apelação (ID. 316868879), a autora/apelante, sustenta, em síntese, que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais e danos estéticos foi irrisório, não refletindo adequadamente a gravidade das lesões físicas, o sofrimento psíquico e as sequelas permanentes decorrentes da tentativa de homicídio perpetrada pelo apelado.

Argumenta que os valores arbitrados na sentença não cumprem satisfatoriamente a função compensatória e punitivo-pedagógica da reparação civil, razão pela qual pugna pela majoração dos referidos montantes.

R
equer o provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, a fim de que
seja concedido a integralidade dos danos materiais emergentes, no valor de R$ 101.303,06 (cento e um mil trezentos e três reais e seis centavos),
e
a majoração dos danos estéticos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme consta nos autos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo dispensado pela gratuidade da justiça – ID. 317068438.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LEIDIANE CARINA SCHEIDT

APELADO(S):

ANTONIO PEDRO VIEIRA DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que, na Ação de Reparação de Danos Materiais e Estéticos c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento de indenizações por danos materiais emergentes, danos morais e danos estéticos, julgando improcedente o pedido de lucros cessantes.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu a prática de ato ilícito pelo requerido e entendeu estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, fixando as indenizações conforme o conjunto probatório, especialmente os documentos médicos e fiscais acostados aos autos.

Condenou o réu ao pagamento de R$ 41.153,87 a título de danos materiais emergentes, R$ 10.000,00 por danos estéticos e R$ 20.000,00 por danos morais, julgando improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, por ausência de comprovação.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Dos Danos Materiais Emergentes

A apelante pretende a majoração do valor da indenização por danos materiais emergentes, requerendo, além do montante de R$ 41.153,87 reconhecido na sentença, a condenação do apelado ao pagamento da totalidade das despesas médicas alegadamente suportadas, no valor de R$ 63.213,06.

Ademais, e
m sede recursal, incluiu ainda pedido de ressarcimento de nova despesa no montante de R$ 38.090,00 (trinta e oito mil e noventa reais), referente a procedimento cirúrgico realizado em 23/07/2025.

Nesse ponto
, não conheço do pedido relativo aos R$ 38.090,00, por se tratar de inovação recursal, vedada no sistema processual civil vigente
.

É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a formulação de pretensão inédita em sede recursal configura inovação vedada, salvo em hipóteses excepcionais de ordem pública ou fatos supervenientes, o que não se aplica ao caso em exame. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC /2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020 /0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
DOCUMENTOS RELATIVOS À CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

PLEITO DE RESTRIÇÃO PROCESSUAL ABSOLUTA PARA QUE O BANCO REQUERIDO SE ABSTENHA DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM MOMENTO FUTURO. TEMÁTICA QUE NÃO FOI ABORDADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do recurso especial as razões da apontada vulneração dos artigos que indica como violados, sendo possível compreender a controvérsia, não sendo caso de aplicação da Súmula 284/STF. Recurso conhecido em juízo de retratação. 2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1 .022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 3. "
A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório
" (REsp 1666108/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
25/03/2021) 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão ora agravada e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1690744 SC 2020/0087184-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2022)

Considerando que r
eferido valor não foi objeto da petição inicial e tampouco foi submetido ao contraditório em primeiro grau, é inviável sua análise neste momento processual.

Quanto à pretensão de majoração do valor da indenização de R$ 41.153,87 para R$ 63.213,06, verifica-se que não merece prosperar. A sentença recorrida baseou-se na análise objetiva das notas fiscais constantes dos autos, devidamente identificadas sob os
ID
’
s
.
316868394 a 316868855, as quais comprovam, de forma documental e idônea, a realização de gastos médicos, hospitalares e farmacêuticos até o limite do valor já reconhecido.

Não há, portanto, elementos nos autos que justifiquem a ampliação do valor da indenização por danos materiais emergentes, eis que o restante do montante pretendido (R$ 22.059,19) não se encontra suficientemente comprovado mediante prova hábil e contemporânea ao evento danoso. Assim, mantém-se a sentença no ponto, por seus próprios fundamentos.

Dos Danos Estéticos

A apelante também requer a majoração da indenização fixada a título de danos estéticos, inicialmente arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que o valor não é condizente com a extensão das sequelas físicas permanentes decorrentes da tentativa de homicídio sofrida, tampouco atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Razão lhe assiste.

É cediço que
o dano estético configura modalidade autônoma de dano extrapatrimonial e pode ser cumulado com o dano moral, desde que se identifique prejuízo específico à integridade física ou aparência da vítima, com impacto duradouro em sua autoestima, vida social ou funcional.

No caso dos autos, restou cabalmente demonstrado, por meio de fotografias (
ID
’
s
.

316868389
/
316868391
), bem como de documentação médica e laudos acostados, que a autora sofreu lesões graves em membro inferior (perna direita) em razão dos disparos de arma de fogo praticados pelo requerido, com consequentes cicatrizes visíveis, permanentes e deformantes, associadas ainda a discrepância entre os membros inferiores e limitação funcional dos movimentos do pé.

Tais elementos evidenciam a caracterização plena do dano estético, não apenas pela alteração visual significativa na aparência física da autora, mas também pelos reflexos negativos sobre sua funcionalidade corporal e qualidade de vida, o que se intensifica considerando-se o gênero, a idade da vítima e os padrões socioculturais ligados à exposição de determinadas partes do corpo.

A indenização por dano estético deve ser arbitrada com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, levando-se em consideração:

a extensão e permanência da deformidade corporal;

o grau de comprometimento funcional decorrente das sequelas;

o impacto estético e psicológico sobre a vítima;

a gravidade do ato ilícito;
e
a condição econômica das partes envolvidas.

Diante desse cenário fático-jurídico, reputa-se insuficiente o valor de R$ 10.000,00 fixado na origem, razão pela qual se impõe sua majoração para R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), quantia esta que melhor atende ao caráter compensatório da indenização à vítima e à função pedagógica da sanção ao ofensor, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço
em parte
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para majorar o valor da indenização por danos estéticos para R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto aos danos materiais emergentes e danos morais.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025